Tribunal: TJDFT
Processo: 0703791-56.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0703791-56.2026.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: DAYVSON FRANKLIN DE SOUZA REQUERIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Por meio do presente pedido de efeito suspensivo à apelação, DAYVSON FRANKLIN DE SOUZA buscando restabelecer o percentual de desconto sobre seu salário aos limites fixados inicialmente na tutela antecipada deferida na decisão de ID 257176682, proferida nos autos do Proc. no 0759270-65.2025.8.07.0001. Esse entendimento inicial foi parcialmente modificado pela sentença de ID 264137308, que dispôs: “Ante o exposto, passo às seguintes disposições: I- RECONSIDERO a decisão de ID 257176682, que concedeu a antecipação dos efeitos da tutela provisória de urgência, unicamente, para alterar o percentual de desconto sobre o salário mensal do autor para o patamar de 70% (setenta por cento), mantendo todos os demais termos. II- JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral para CONDENAR o réu a se abster de promover lançamento de débitos mensais na conta bancária do autor em valores que ultrapassem o limite de 70% (setenta por cento) dos seus rendimentos líquidos mensais, sob pena de multa no valor em dobro para cada desconto indevido. Resolvo o processo, em seu mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.” (sentença de ID 264137308 do Proc. no 0759270-65.2025.8.07.0001) (destacou-se) Em suas razões (IDs 80727693 e 80729314), o requerente/apelante sustenta, em síntese, que seu salário é o instrumento que garante essa dignidade, possuindo natureza alimentar e sendo destinado à subsistência do trabalhador e de sua família, recebendo a proteção legal da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC. Sustenta que o banco requerido/apelado retém a integralidade de seu salário depositado pelo órgão empregador, desrespeitando não só o limite legal de descontos – Lei no 10.820/2003 (crédito consignado) e Lei no 14.181/2021 (superendividamento). tal conduta compromete totalmente o mínimo existencial, colocando-o e a sua família em situação de extrema vulnerabilidade financeira. Alega o preenchimento dos requisitos autorizadores da tutela de urgência vindicada nesta oportunidade, justificando a medida excepcional. Requer, ao final, a concessão do efeito suspensivo à apelação. É o relatório. Passa-se à decisão. A apelação, como regra, possui efeito suspensivo automático, nos termos do art. 1.012, caput, do CPC. Contudo, o §1o do dispositivo elenca hipóteses excepcionais em que o recurso não suspende de imediato os efeitos da sentença, como ocorre quando há confirmação, concessão ou revogação de tutela provisória (art. 1.012, §1o, V, do CPC). No caso concreto, a sentença recorrida revogou parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela provisória de urgência, alterando o percentual de desconto sobre o salário mensal do requerente/apelante para o patamar de 70% (setenta por cento). Trata-se, portanto, de hipótese em que a apelação não possui efeito suspensivo automático. Conforme prevê o art. 1.012, §4o, do CPC, o Relator pode suspender os efeitos da sentença quando demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Especificamente com relação ao presente feito, verifica-se que o requerente/apelante pretende não apenas a concessão de efeito suspensivo à apelação, mas também a antecipação dos efeitos da tutela recursal pretendida no referido recurso, o que exige demonstração ainda mais robusta dos requisitos legais. Entretanto, neste momento processual, de cognição sumária da controvérsia, não se extrai razões plausíveis para a concessão das medidas de urgência pretendidas. A propósito, transcreve-se trecho relevante da sentença vergastada, no qual o Juízo a quo apresentou fundamentação detalhada para justificar a limitação dos descontos, preservando o mínimo existencial do apelante. Confira-se: “Ocorre que, no caso dos autos, os descontos recaem sobre a integralidade do salário creditado mensalmente na conta bancária do autor (vide os extratos recentes acostados nos ID's 264124317 e 264124318). Não só isso. O banco réu, de forma prévia, deixa registrado no extrato da conta bancária que há “Saldo Provisionado”, de modo que eventual valor remanescente fica indisponível para uso do autor. A conduta do banco réu não pode ser admitida, sob pena de se tornar a obrigação impossível de ser cumprida por parte do autor, sem comprometimento de seu mínimo existencial. É caso típico de obrigação estabelecida pelo fornecedor que impõe desvantagem excessiva ao consumidor, o que não é aceitável pela legislação consumerista (artigo 51, IV, do CDC). Ora. Conforme dito acima, se o autor não cancelou a autorização de débito dos contratos de empréstimos na conta, o banco pode proceder ao desconto mensal, mas não da integralidade do salário percebido pelo autor. Como se vê, é caso de se manter os descontos mensais na conta bancária do autor para pagamento dos empréstimos contraídos junto ao banco réu, enquanto perdurar a autorização dos descontos, contudo, tais descontos devem ser limitados até 70% (setenta por cento) do salário mensal do autor, resguardando-se, assim, o remanescente de 30% (trinta por cento) de seus rendimentos para garantir o mínimo existencial. Por conseguinte, ainda se atentando para os pedidos do autor formulados em sede de tutela de urgência e, posteriormente, como medida cautelar no ID 264124313, a decisão de ID 257176682, que concedeu em parte a liminar deve ser reconsiderada, unicamente, para alterar o percentual de desconto sobre o salário mensal do autor para o patamar de 70% (setenta por cento).” Denota-se, portanto, que a reconsideração, em parte, da antecipação dos efeitos da tutela provisória de urgência pelo Juízo de origem ocorreu após a completa instrução processual, com base nas provas produzidas e na necessidade de adequar o percentual de desconto às circunstâncias fático-probatórias despontadas dos autos. Assim, não se vislumbra a probabilidade do direito asseverado em grau suficiente a lastrear a concessão de nenhuma das medidas de urgência requeridas neste ensejo. Diante do exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo à apelação, bem como o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, à Secretaria da Turma para cumprimento do art. 251, § 3o, do RITJDFT, procedendo-se ao devido apensamento/ associação aos autos da apelação (Proc. no 0759270-65.2025.8.07.0001), com as cautelas de praxe. Brasília – DF Desembargador JANSEN FIALHO Relator